Tribunal: TJES
Processo: 0008129-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008129-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANDRADE TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos de ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; e, ainda, o redimensionamento da pena com fixação no mínimo lega
l.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do recorrente; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar o redimensionamento da pena, diante do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Câmara já reconheceu, em acórdão anterior, a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e determinou a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público quanto à eventual oferta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do entendimento firmado pelo STF no HC 185.913/DF.

4. A recusa ministerial em oferecer o ANPP, sob o fundamento de reincidência específica, impõe apenas o prosseguimento do julgamento para a individualização da pena, sem reabertura de matérias já decididas no acórdão anterior.

5. A pena-base permanece fixada no mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente pelo Juízo sentenciante.

6.

Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sua incidência não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na existência de inquéritos ou ações penais em curso é inidôneo, pois viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.139.

8. Ausentes elementos que indiquem dedicação do réu a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e consideradas a primariedade e os bons antecedentes, aplica-se a fração máxima de redução de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

9. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos, mostra-se adequado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado não pode se fundamentar exclusivamente na existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso sem condenação definitiva.

2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a causa especial de diminuição, podendo alcançar a fração máxima quando evidenciadas primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008129-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANDRADE TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
ROBSON ANDRADE TEIXEIRA
em face da r. sentença de ID 13260811 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13260815, o apelante sustenta que
(i)
deve ser absolvido, ante a inexistência de provas acerca dos fatos;
(ii)

subsidiariamente, é necessária a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e
(iii)
a pena deve ser aplicada em seu mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 13260822, pelo desprovimento do respectivo recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13823504, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento virtual de 14/07/2025 a 18/07/2025 (ID 14948367), esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF), determinou a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Apelante.

Retornados os autos ao Juízo de Primeiro Grau, o representante do Ministério Público (ID 19112550), em sua manifestação, recusou a proposta do ANPP, sob o fundamento de que o réu seria reincidente específico.

Diante da recusa ministerial, os autos retornaram a esta Relatoria para a continuidade do julgamento, com a consequente fixação da pena.

Pois bem.

Cumpre rememorar, de início, que o presente julgamento se desenvolve em momento processual subsequente ao v. acórdão de ID 14948367, proferido em 22/07/2025, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Criminal reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e determinou a remessa dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

Desse modo, a devolução dos autos a esta Relatoria não tem por escopo rediscutir matérias já decididas por esta Câmara, tampouco reabrir o debate acerca do cabimento do tráfico privilegiado ou da necessidade de prévia manifestação ministerial sobre o ANPP. Tais questões já foram solucionadas no julgamento pretérito.
O que ora se impõe, diante da recusa ministerial formalizada em primeiro grau, é o prosseguimento do julgamento com a consequente individualização da pena, à luz das premissas já fixadas no acórdão.

Com efeito, conforme já decidido por esta Câmara, a pena-base já foi corretamente estabelecida no mínimo legal, uma vez que o Juízo sentenciante não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, fixando a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Também restou assentado no acórdão anterior que o recorrente faz jus à atenuante da menoridade relativa; todavia, sua incidência não se mostra possível, em observância ao entendimento consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda conforme já decidido por esta Câmara, a fundamentação adotada na sentença para afastar a incidência do tráfico privilegiado revelou-se inidônea. O acórdão consignou, de forma expressa, que o afastamento da minorante com base exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.139, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, fixadas por esta Câmara as balizas jurídicas que regem a presente etapa do julgamento, notadamente a manutenção da pena-base no mínimo legal, o afastamento da atenuante pleiteada e o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, passa-se ao redimensionamento da reprimenda.

Na

primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como já fixada na sentença e reafirmada por esta Câmara no julgamento anterior.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes e já afastadas, por este órgão julgador, a atenuante da menoridade relativa, permanece a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse ponto, cumpre reiterar que, conforme já decidido por esta Câmara, não há nos autos prova concreta de que o recorrente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não sendo suficiente, para tal conclusão, a mera existência de ação penal em curso sem condenação definitiva.

Consideradas, então, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a primariedade e os bons antecedentes, entendo adequada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), a fim de concretizar, em sua máxima extensão, o benefício legal reconhecido.

Assim, na terceira fase da dosimetria, reduzo a pena no patamar de 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena definitiva, inferior a 04 (quatro) anos, e considerando a primariedade do recorrente, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — pena não superior a 04 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, inexistência de reincidência em crime doloso à época do fato e suficiência da medida substitutiva à luz das circunstâncias do caso concreto —, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença, redimensionando a pena de
ROBSON ANDRADE TEIXEIRA

para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.